Tribunal: TJDFT
Processo: 0725586-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. MULTA.
I – As razões deduzidas na apelação são desconexas com as circunstâncias da lide e não impugnam os fundamentos expostos na r. sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação.
II - A improcedência do agravo interno é manifesta, pois o agravante-autor insiste na admissibilidade da apelação que não preenche requisito de regularidade formal, qual seja, motivação pertinente, art. 1.010, inc. III, do CPC. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC
III - Agravo interno desprovido.